Tribunal: TJSP
Processo: 0031705-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Concessão de prisão domiciliar – Pandemia de COVID-19 – Improcedência – Paciente que cumpre pena em regime fechado – Hipótese que não se encaixa no disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031705-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente BRUNO RODRIGO DO CARMO MENDES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031705-21.2020.8.26.0000 -Voto no 8878
2
Habeas Corpus no 0031705-21.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Bruno Rodrigo do Carmo Mendes Silva
Comarca: São José dos Campos
Voto no 8878
Habeas Corpus
Execução
Concessão de prisão
domiciliar

Pandemia
de
COVID-19

Improcedência
Paciente que cumpre pena em
regime fechado
Hipótese que não se encaixa no
disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal

Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem
denegada.
Bruno Rodrigo do Carmo Mendes Silva
impetra a presente ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar,
em favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do
Departamento de Execução Criminal da Comarca de São José dos
Campos (DEECRIM UR9).
Aduz ter tuberculose, integrando, por isso,
grupo de risco relacionado à Covid-19, nos termos da Recomendação
n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Postula, assim, a
concessão de prisão domiciliar.

A autoridade
apontada
como
coatora
informa a fl. 13, manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 19/25).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031705-21.2020.8.26.0000 -Voto no 8878
3
O Paciente foi condenado ao cumprimento da
pena de 20 anos de reclusão por infração ao artigo 157, §3o, inciso II,
do Código Penal, delito gravíssimo, e que deve ser levado em
consideração a fim de que, com uma liberação para cumprimento em
regime domiciliar, não se leve ainda mais caos e gravidade para a
sociedade com o aumento nos índices de criminalidade.
A r. decisão que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar (fl. 15) está devidamente fundamentada, relatando que o
Paciente vem recebendo tratamento médico e encontra-se em bom
estado de saúde.
Ademais, de acordo com as informações
prestadas
pelo
ilustre
Magistrado,
todos
os
protocolos
recomendados pelos órgãos competentes foram adotados pela
administração penitenciária local, não havendo nenhum caso de
contágio entre a população carcerária até aquele momento.
É
certo,
outrossim,
não
terem
sido
preenchidos os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal,
pois o Paciente encontra-se em regime fechado, possui menos de
70 anos e, a priori, encontra-se em bom estado de saúde.
Saliente-se
que
a
Recomendação
no 62/2020 do egrégio Conselho Nacional de Justiça não tem
aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Juízo da execução
avaliar a concessão da benesse excepcional. Verifica-se, assim, o
caráter eminentemente jurisdicional e a competência daquele Juízo
para a tutela dos presos sob sua jurisdição.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
Impetração objetivando a
concessão de prisão domiciliar, com fulcro na ADPF 347

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031705-21.2020.8.26.0000 -Voto no 8878
4
Impossibilidade
Decisão liminar que não foi ratificada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal

Recomendação no 62, do CNJ que não tem caráter
vinculante,
mas
apenas
sugeriu
que
magistrados
avaliassem possibilidades de concessão de benefícios a
presos que se enquadrem nas situações nela elencadas
Réus que responderam ao processo presos e restaram
condenados por crimes graves, à penas elevadas

Necessidade de manutenção da custódia para garantia da
ordem pública
Ausência de comprovação de que os
pacientes integrem os grupos de risco para a Covid-19, bem
como de relatos sobre disseminação do vírus em estabelecimentos prisionais

Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP, 4a
Câmara Criminal, HC no 2052605-88.2020.8.26.0000, rel.
Des. Camilo Léllis, j. 15.04.2020, grifei).
Por fim, o inciso III, do artigo 5o, da citada
Recomendação, não abrange os custodiados em regime fechado,
como é o caso dos autos.
Da análise da impetração, portanto, não é
possível vislumbrar constrangimento ilegal que atente contra a
liberdade do ora Paciente. A solução que melhor se afigura é, assim, a
denegação da ordem.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se
a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator